Tribunal: TJSP
Processo: 1080913-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais e morais – Apelação – Constatação da insuficiência do preparo recursal – Determinação para complemento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC.
Recurso não conhecido.